Tribunal: TJSP
Processo: 2268174-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte ao agravo de instrumento interposto pela autora, autorizando o rateio do ônus financeiro relativo à perícia judicial a ser realizada. Ausência do vício imputado ao acórdão (omissão). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida e com expressa finalidade prequestionadora, o que não pode ser admitido. Precedentes do Superior

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte ao agravo de instrumento interposto pela autora, autorizando o rateio do ônus financeiro relativo à perícia judicial a ser realizada. Ausência do vício imputado ao acórdão (omissão). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida e com expressa finalidade prequestionadora, o que não pode ser admitido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.